Tribunal: TJDFT
Processo: 0041611-46.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Não há no acórdão embargado qualquer justificativa que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. 2.1. Com efeito, o acórdão recorrido foi claro ao esclarecer a ausência de correlação entre o caso ora em exame e a tese firmada pela Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 546). 2.2. Destacou-se que a prática de transporte de passageiros em veículos de passeio, desprovidos de artifícios maliciosos que possam aparentar a existência de autorização para a prestação do referido serviço, consiste em infração prevista no art. 231, inc. VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. 2.3. Assim, como claramente destacado no acórdão embargado não ocorreu a submissão do fato ora em análise à norma prevista no art. 28 da Lei local no 239/1992, sendo irrelevante a declaração de constitucionalidade do disposto no art. 28 da Lei local no 239/1992 pela Excelsa Corte Suprema.
3. Recurso conhecido e desprovido.